Tribunal: TJSP
Processo: 1007621-87.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Alegação de ilegitimidade passiva. Descabimento. Empresa responsável solidariamente por ato de seu preposto, ainda que se trate de prestador de serviços. Agressão física imotivada. Danos morais caracterizados. Valor fixado que atende às funções pedagógica e compensatória. Sentença mantida. Recurso desprovido.